Tribunal: TJES
Processo: 5003163-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003163-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELEVADOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por companhia seguradora, em razão de indenização paga a condomínio segurado por danos em componentes de elevador, supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

2. A concessionária apelante sustenta, em preliminar, a incompetência territorial e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, a insuficiência das provas produzidas pela autora e a inobservância de procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica de ressarcir, em regresso, a seguradora pelos valores pagos a segurado em virtude de danos elétricos, bem como a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se para sua configuração apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente.

5. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula n° 188 do Supremo Tribunal Federal.

6. O conjunto probatório, composto por apólice, laudo técnico especializado, fotografias e comprovante de pagamento da indenização, revela-se suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal entre a queima dos componentes do elevador e a falha no fornecimento de energia, constituindo o direito da seguradora autora (art. 373, I, do CPC).

7. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade do fornecimento de energia ou a culpa exclusiva da vítima, sendo insuficientes para tanto os registros unilaterais de seu sistema interno (art. 373, II, do CPC).

8. O prévio requerimento administrativo junto à concessionária, previsto em resolução da ANEEL, não é pressuposto para o ajuizamento da ação judicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos de consumidor é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/1988), cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade. 2. Em ação regressiva, a seguradora que demonstra, por meio de conjunto probatório idôneo, o dano elétrico, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, faz jus ao ressarcimento por parte da concessionária. 3. A ausência de prévio requerimento na via administrativa não obsta o acesso ao Poder Judiciário para pleitear o ressarcimento de danos, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; Código Civil (CC), art. 786; Código de Processo Civil (CPC), arts. 53, III, ‘a’, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 188/STF; STJ, Tema Repetitivo 1.282; TJES, Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 14250176) que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada contra si por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14250177), aduz a parte apelante, em síntese, que
(i)
deve ser acolhida a preliminar de incompetência, pois o foro competente é o de Vila Velha, local do dano;
(ii)
não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão na data do fato, inexistindo vício no fornecimento do serviço e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la;
(iii)
as provas produzidas pela recorrida, notadamente o laudo técnico, são unilaterais e insuficientes;
(iv)
deveria ter sido observada a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, inclusive quanto ao prévio requerimento administrativo, que não ocorreu; e
(v)
a necessidade de adequação da incidência de juros e correção monetária à Lei 14.905/2024.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14250181), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003163-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (id. 14250176) que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada contra si por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14250177), aduz a parte apelante, em síntese, que
(i)
deve ser acolhida a preliminar de incompetência, pois o foro competente é o de Vila Velha, local do dano;
(ii)
não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão na data do fato, inexistindo vício no fornecimento do serviço e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la;
(iii)
as provas produzidas pela recorrida, notadamente o laudo técnico, são unilaterais e insuficientes;
(iv)
deveria ter sido observada a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, inclusive quanto ao prévio requerimento administrativo, que não ocorreu; e
(v)
a necessidade de adequação da incidência de juros e correção monetária à Lei 14.905/2024.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 14250181), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

De início, afasto a preliminar de incompetência territorial. Isso porque, o d. Juízo
a quo
decidiu acertadamente que a propositura da ação no foro da sede da pessoa jurídica ré é uma faculdade da parte autora, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, não havendo que se falar em competência exclusiva do local do dano.

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos elétricos suportados pelo segurado da apelada e, por conseguinte, o dever de ressarcimento à seguradora.

A pretensão regressiva encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do E. Supremo Tribunal Federal, que estabelecem:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Ademais, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”. Tal entendimento afasta a possibilidade de a seguradora se beneficiar da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, ainda que a distribuição do ônus probatório siga a regra ordinária do art. 373 do CPC, a pretensão autoral merece prosperar.

In casu,
a seguradora apelada instruiu a inicial com um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Constam nos autos:

A Apólice de Seguro nº 116 13 4002782, que comprova a relação contratual com o Condomínio do Edifício Milano e a cobertura para danos elétricos (id. 14250142).

O Aviso de Sinistro nº 101162021003712, que reporta o evento danoso em 01/07/2021, descrevendo-o como uma “oscilação de energia” que gerou “sobrecarga ou falta de alimentação” em componentes do elevador (id. 14250143).

O Laudo Técnico emitido pela empresa especializada Forte Elevadores na mesma data do evento, que atesta os danos nos componentes inversor regen e barreira eletrônica, apontando como causa provável a
“Oscilação no fornecimento de energia elétrica, ocasionando sobrecarga ou falta de alimentação”
(ids. 14250144, 14250145).

As fotografias dos componentes eletrônicos que exibem visíveis marcas de queimado em uma placa de circuito (id. 14250152).

O comprovante de pagamento da indenização no valor exato de R$ 15.760,00 (quinze mil setecentos e sessenta reais), realizado em 13/07/2021 (id. 14250151).

Por sua vez, a EDP limita-se a atacar o laudo como prova unilateral e apresenta telas de seu sistema interno que, segundo alega, demonstram a ausência de ocorrências na rede. Tais documentos, contudo, também são unilaterais e, dada a natureza da atividade de risco e a hipossuficiência técnica da outra parte para fiscalizar a rede elétrica, são insuficientes para infirmar a prova técnica apresentada pela autora.

Ora, caberia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a regularidade plena do fornecimento ou a culpa exclusiva da vítima (defeito na instalação interna do condomínio), o que não fez por meio de prova robusta.

Ainda, acerca da dita inobservância do procedimento descrito no art. 204 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, esse diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, inexistindo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento, sobretudo por conta do direito fundamental de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inc. XXXV
1
). Nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO APÓLICE DE SEGURO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESSARCIMENTO DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento
. [...]. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação n. 024100319821, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2018, p. 10/10/2018)

Assim, comprovados os danos e o nexo de causalidade entre eles, a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos a empresa segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A seguradora, ao indenizar seu segurado, sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Comprovado o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelos segurados, recai sobre a concessionária o ônus de demonstrar fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos. Eventos climáticos, como tempestades, não configuram caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade da concessionária, por serem inerentes ao risco da atividade desempenhada. O prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Inaplicável a limitação da indenização com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, pois não se sobrepõe às regras da responsabilidade civil previstas no Código Civil
. (...) (TJES; Apelação Cível 0003917-88.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 18/Jun/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO A EQUIPAMENTOS SEGURADOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador subroga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. (TJES; Apelação Cível 0024054-47.2009.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JÚNIOR; Data: 09/Ago/2024)

Por fim, quanto à atualização monetária, na r. sentença já foi corretamente observada a aplicação da Lei nº 14.905/2024, determinando a incidência da nova sistemática a partir de sua vigência, não havendo reparo a ser feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por já terem sido fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) na origem.

É como voto.

1
CRFB. Art. 5º [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)